Tribunal: TJMT
Processo: 1014200-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1014200-17.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar apresentado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, que, nos autos da Ação Civil Pública no. 1001329-07.2020.8.11.0015, ajuizada pela ora Agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar, por entender que qualquer insurgência sobre as disposições previstas na referida Instrução Normativa deve ser feita nas vias cabíveis ou por meio do Juízo da Execução Criminal, que naquele Município, também exerce a função de Corregedor, que fiscaliza o cumprimento das normas, bem como se os direitos garantidos aos presos estão sendo observados.
Narra a Agravante que, o Núcleo Criminal da Defensoria Pública de Sinop-MT, nas inspeções cotidianas que faz no Presidio Osvaldo Florentino (“Ferrugem”), bem como nos atendimentos prestados aos familiares de presos, constatou a existência de sérias irregularidades na referida unidade prisional que necessitam ser, urgentemente, sanadas, a fim de se resguardar o exercício pleno do direito de visita.
Que as irregularidades giram, basicamente, em torno da interpretação dada a algumas disposições constantes da instrução Normativa no 007/2019 do SAAP e Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, e da Portaria 001/2019/DIR-Sinop.
Aduz que, visando sanar referidas irregularidades, propôs a Ação Civil Pública indicada em epígrafe, na qual foi postulado pela concessão de tutela de urgência, pleiteando-se que a Penitenciária local (a) se abstivesse de recusar emissão de Carteira Individual de Visitante (CIV) aos familiares de presos sob o argumento de que possuem procedimentos criminais em aberto, sem que haja sentença penal condenatória com trânsito em julgado; (b) admita, para fins de emissão de CIV, os termos de Reconhecimento de União Estável firmados pela Defensoria Pública como documento hábil à demonstração de vínculo familiar; (c) adote sistema de visitas sociais de forma alternada aos sábados e domingos, ou somente aos domingos, em favor de todos os presos que se encontram reclusos na Penitenciária local.
Argumenta que, a liminar foi indeferida, mas ao contrário do entendimento do Magistrado de Primeiro Grau, o Juízo Cível é competente para processar e julgar a ação, tendo em vista que as ações civis públicas ajuizadas em desfavor do Estado, que tem o dever de garantir a dignidade da pessoa humana das pessoas reclusas em seus estabelecimentos prisionais, como feito no presente caso, em que se busca tutela coletiva visando resguardar direitos dos presos, mesmo que prevista na Lei de Execuções Penais, devem ser processadas e julgadas nas Varas da Fazenda Pública.
Assevera que, sem levantar questionamentos quanto à legalidade do art. 5o, incisos V, VI e VII, da Instrução Normativa no 007/2019 do SAAP e SESP-MT, é fato que a interpretação dada pela Direção do Presídio à referida norma, recusando a emissão da Carteira de Visitante aos familiares que respondem a procedimentos criminais em aberto, fere a Lei de Execução Penal que não prevê a referida restrição como condição ao exercício do direito de visita ao preso.
Afirma que, o Diretor da Penitenciária local, ao editar a Portaria n° 002/2018/DIR extrapolou sobremaneira o poder regulamentar ao limitar um direito dos reclusos a determinados parentes e exigir escritura pública ou decisão judicial para comprovar união estável.
Diz que, a Direção da Unidade Prisional definiu como sendo o sábado, o único dia de visitação semanal aos presos, restringindo a visitação aos domingos somente aos presos de um determinado raio, sendo que tal procedimento fere o direito de visita dos presos cujos familiares trabalham aos sábados, e não podem comparecer no presídio no horário estipulado para a visitação, que é às 8h00, conforme dispõe o art. 2o, § 1o da Portaria no 001/2019.
Com esses argumentos, requer a concessão da tutela recursal para: a) Determinar que o Agravado, por meio da Direção da Unidade Prisional de Sinop (Presídio Osvaldo Florentino – “Ferrugem”), abstenha-se, imediatamente, de praticar o comportamento consistente na recusa em emitir Carteira Individual de Visitante (CIV) aos familiares dos presos sob o único argumento de que possuam procedimentos criminais em aberto, sem haver sentença penal condenatória com trânsito em julgado (inquéritos policiais e ações penais em curso), sob pena de, não o fazendo, incorrer em multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida pelo índice oficial em vigor, a ser revertida em favor do Fundo Penitenciário que trata o art. 13 da lei n° 7.347/85; b) Determinar que o Agravado, de imediato, por meio da Direção da Unidade Prisional de Sinop (Presídio Osvaldo Florentino – “Ferrugem”), admita, para fins de emissão da CIV (Carteira Individual de Visitante), os Termos de Reconhecimento de União Estável firmados perante a Defensoria Pública como documento hábil à demonstração do referido vínculo familiar, independentemente de escritura pública e sentença judicial, sob pena de, não o fazendo, incorrer em multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida pelo índice oficial em vigor, a ser revertida em favor do Fundo Penitenciário que trata o art. 13 da lei n° 7.347/85; c) Determinar, de imediato, que o Agravado, por meio da Direção da Unidade Prisional de Sinop (Presídio Osvaldo Florentino – “Ferrugem”), adote e providencie sistema de visitas sociais de forma alternada aos sábados e domingos, ou somente aos domingos, em favor de todos os presos que se encontram reclusos em tal estabelecimento, sob pena de, não o fazendo, incorrer em multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida pelo índice oficial em vigor, a ser revertida em favor do Fundo Penitenciário que trata o art. 13 da lei n° 7.347/85.
Antes de analisar o pedido de liminar, determinei a intimação das partes para manifestarem sobre a eventual incompetência da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop para apreciação da Ação Civil Pública, por, em tese, discutir matéria atinente ao Juízo da Execução Penal.
A Agravante se manifestou no id. 51951470, reafirmando a competência da Vara da Fazenda Pública de Sinop. Já o Estado de Mato Grosso se manteve inerte, apesar de intimado (id. 52222977).
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juiz de Primeiro Grau indeferiu o pedido de liminar formulado pela Agravante/Autora, por entender que a fiscalização do estabelecimento penal e de suas condições, assim como o controle do funcionamento do estabelecimento no que diz respeito às visitas, são de competência do Juízo da Execução Criminal.
Pois bem. A competência do Juízo da Execução Penal é definida em função da matéria (ratione materiae) e está delineada no artigo 66 da Lei de Execução Penal (LEP). Desse dispositivo se extrai, no que importa a este feito, a competência para fiscalizar o cumprimento da pena, inspecionar os estabelecimentos penais, determinar providências para o seu adequado funcionamento e interditar os estabelecimentos em condições inadequadas (incisos VI, VII e VIII).
Ocorre que, no caso do presente recurso, a Agravante não formulou pedido no sentido de reconhecer a competência do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop para processar e julgar a ação e, por consequência, determinar que o Magistrado de Primeiro Grau analise o pedido de liminar, mas, sim, que este Órgão julgador decida acerca da tutela pleiteada, o que configura verdadeira supressão de instância, já que a decisão agravada não analisou as irregularidades apontadas pela Agravante/Autora.
Segundo julgado deste Tribunal, Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. (AI 1009456-47.2018.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019).
Fica o quadro assim acertado até que a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, sobretudo pelo contraponto inerente às contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso, principalmente, quanto a competência para processar e julgar o feito originário.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de liminar vindicado.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora